Tribunal: TJBA
Processo: 8010961-44.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010961-44.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CLINICA DE SAUDE MENTAL MARCELLE RODRIGUES LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO MONCORVO BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
EM PARTE
E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a irregularidade do descredenciamento da apelada e a impossibilidade de fixação de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correto o descredenciamento da apelada pelo apelante.

III. Razões de decidir

3. As questões de fato não propostas no juízo de origem poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

4. O expediente ministerial foi instaurado em data anterior à sentença, de modo que o apelante poderia tê-lo informado ao juízo de origem oportunamente.

5. Não o tendo feito, não há motivos para a apresentação de tal questão diretamente em sede de recurso, sob pena de indevida supressão de instância e inovação recursal.

6. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado, na rede de atendimento da operadora do plano de saúde, implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos.

7. A substituição é possível, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores, com 30 (trinta) dias de antecedência.

8. No caso dos autos, a clínica foi descredenciada, inexistindo prova de que a operadora do plano de saúde tenha notificado os consumidores e tenha efetuado a substituição por prestador equivalente.

9. A operadora do plano de saúde deve cumprir as determinações legais, sendo possível o questionamento de eventuais irregularidades por quaisquer interessados.

IV. Dispositivo e tese

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8010961-44.2024.8.05.0150
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
CLINICA DE SAUDE MENTAL MARCELLE RODRIGUES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator